Tribunal: TJSP
Processo: 1009382-20.2024.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da Embargante. Alegação de omissão e necessidade de prequestionamento de matéria de ordem infraconstitucional.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão a ensejar o acolhimento do recurso interposto.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da Embargante. Alegação de omissão e necessidade de prequestionamento de matéria de ordem infraconstitucional.
II. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão a ensejar o acolhimento do recurso interposto.
III. Razões de Decidir: Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme artigo 1.022 do CPC. Não se verifica omissão no julgado, mas, sim, inconformismo da parte com a decisão proferida. Decisão que está clara e bem fundamentada. Recurso de caráter infringente. Embargos de declaração rejeitados.
IV. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria já decidida. 2. Omissão inexistente, tratando-se de insatisfação com a análise fática e jurídica do caso.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.